Tribunal: TCU
Processo: 015.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de supostas irregularidades no emprego dos recursos transferidos ao município de Mata de Roma/MA, no exercício de 2017, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva (XXX.155.563-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de D J C Almeida Ltda. (07.892.119/0001-65); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva (XXX.155.563-XX) e de D J C Almeida Ltda. (07.892.119/0001-65), condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2017 48.824,64 4/7/2017 48.824,64 10/8/2017 23.064,35 11/9/2017 48.824,64 10/10/2017 26.207,35 9/11/2017 22.617,29 5/12/2017 25.417,98 9.4. aplicar aos responsáveis Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva (XXX.155.563-XX) e D J C Almeida Ltda. (07.892.119/0001-65), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas judiciais cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.